Tribunal: TJBA
Processo: 8001465-54.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001465-54.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSELITA RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): TAIARA YOKO SILVA SHIBASAKI, RONALDO MONTEIRO DO CARMO APELADO: WP SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Advogado(s): A7 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. JUIZADO ESPECIAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO AUTOR QUANTO A ELEIÇÃO DO RITO DA JUSTIÇA COMUM OU JUIZADO ESPECIAL. DEMANDA QUE PODE EXIGIR PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REFORMA DA SENTENÇA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ao declinar da competência de ofício, em ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrente de erro médico, consubstanciado em exame de ultrassom com resultado equivocado. O juízo de origem reconheceu, de ofício, a competência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis, determinando a remessa dos autos. A Apelante argumenta que a competência do Juizado é relativa, cabendo ao autor a escolha do foro competente e que, embora o valor da causa não exceda 40 salários mínimos, a causa é complexa, pois envolve possibilidade de apuração de negligência/imprudência/imperícia médica na realização de exame, cujo resultado restou errado. Requer o retorno do feito à Vara de origem para tramitação no rito ordinário. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia recursal reside em saber se a competência do Juizado Especial, prevista no art. 3º da Lei 9.099/95, pode ser reconhecida como absoluta e declarada de ofício pelo juízo, ou se é de competência relativa, cuja escolha é prerrogativa do autor, considerado ainda a complexidade da causa. III. Razões de decidir: 3. Nos termos da Súmula 33 do STJ, “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Assim, a escolha pelo processamento do feito no Juizado Especial ou na Justiça Comum é uma prerrogativa do autor, conforme jurisprudência do STJ e do TJBA. 4. A sentença recorrida contrariou essa orientação ao reconhecer a competência absoluta dos Juizados Especiais e declinar de ofício da competência, determinando a remessa dos autos. 5. Embora o valor da causa no caso concreto não exceda o limite de 40 salários mínimos previsto no artigo 3º, I da Lei nº 9.099/1995, trata-se de demanda com possibilidade de produção de prova pericial. para apuração de alegado erro médico . A reforma da sentença é necessária. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso provido. Sentença reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001465-54.2025.8.05.0150, em que figuram como Apelante JOSELITA RIBEIRO DOS SANTOS e como Apelada WP SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador – Relator Procurador(a) de Justiça